Tribunal: TJSP
Processo: 1003606-36.2020.8.26.0481
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE – MEDICAMENTO E INSUMOS.
1. Recurso de apelação e reexame necessário em mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Saúde do Município de Presidente Epitácio, pleiteando o fornecimento de fármaco, à autora, para tratamento de envolvimento com álcool.
Direito fundamental e dever

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE – MEDICAMENTO E INSUMOS.
1. Recurso de apelação e reexame necessário em mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Saúde do Município de Presidente Epitácio, pleiteando o fornecimento de fármaco, à autora, para tratamento de envolvimento com álcool.
Direito fundamental e dever legal e constitucional dos entes políticos em promover os medicamentos e tratamentos necessários para garantir a saúde de seus cidadãos.
2. Preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo Colendo STJ no REsp 1.657.156/RJ (Tema 106). Exegese do artigo 5o, "caput", 196 e 198 da Constituição da República. Sentença mantida.
Recurso de apelação e reexame necessário desprovidos.